Tribunal: TJMT
Processo: 1010151-70.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010151-70.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JESSICA ALVES SILVA - CPF: 068.931.671-21 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento na existência de supostos vícios no acórdão recorrido, alegando omissão e contradição na fundamentação adotada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a justificar a oposição de embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva o saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Inexistente qualquer vício no acórdão, e ausente ponto relevante não analisado, os embargos revelam mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

A fundamentação adotada no acórdão é lógica, clara e coerente com o resultado proclamado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos devem ser
rejeitados.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos d
e Declaração
interpostos por
Jéssica Alves Silva
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em contradição, pois reconheceu a existência de contratação de cartão de crédito com base em documentos que, segundo afirma, dizem respeito apenas à abertura de conta, e não ao serviço de crédito propriamente dito. Alega, ainda, omissão do acórdão em relação à ausência de comprovação de envio e recebimento do cartão de crédito, à ausência de AR assinado, à impugnação dos documentos acostados pela parte ré e à alegação de que se
tratam
de telas sistêmicas unilaterais, sem força probatória. Sustenta que a relação jurídica admitida se refere exclusivamente à conta digital, o que não se confunde com contratação de crédito.

Por fim, requer que os presentes embargos sejam conhecidos e providos com efeitos modificativos, reformando-se o acórdão para julgar procedente o pedido inicial.

Em sua manifestação, o embargado alegou que os embargos não apontam vício real na decisão, mas apenas pretendem rediscutir matéria já decidida, caracterizando-se como manifestamente protelatórios. Sustenta também que todos os pontos essenciais foram devidamente enfrentados no acórdão, com base na documentação juntada e na
jurisprudência consolidada, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada. Ao final, requer a rejeição dos embargos, com eventual reconhecimento de seu caráter protelatório.

Era o que havia a relatar. Passo a decidir.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos
Embargos d
e Declaração
.

O caso discutido refere-se a pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob a alegação de que a parte autora não teria contratado cartão de crédito com a instituição ré, sendo, por isso, indevida a inscrição em cadastro de inadimplentes.

O ato embargado foi no sentido de negar provimento ao recurso inominado, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Fundamentou-se o acórdão na validade da contratação eletrônica, comprovada por meio de elementos como tela de aceite com foto da autora, histórico de utilização do serviço, ausência de impugnação específica aos lançamentos, e inexistência de boletins de ocorrência ou qualquer indício de fraude.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não merece acolhimento.

De fato, conforme se observa, o acórdão analisou adequadamente as provas constantes dos autos e adotou fundamentação coerente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual reconhece a validade de contratos eletrônicos desde que haja manifestação de vontade tecnicamente comprovada. Não há contradição interna na decisão, tampouco omissão, pois todos os pontos relevantes foram enfrentados, ainda que de forma sucinta e global, o que é juridicamente suficiente.

Além disso, trechos expressos do acórdão evidenciam que o julgamento compreendeu a distinção entre a conta digital e o cartão de crédito, mas entendeu, com
base na documentação analisada, que a contratação do serviço de crédito estava devidamente comprovada. A ausência de AR ou comprovante físico foi relativizada à luz da desnecessidade de contrato físico em contratações digitais — ponto expressamente tratado no voto.

Ademais, a impugnação das provas pela parte autora foi enfrentada na medida em que se concluiu que os documentos da ré eram suficientes para comprovar a contratação e o uso do serviço. Não há omissão sobre tese jurídica ou prova relevante que não tenha sido considerada na construção da decisão.

Trata-se, pois, de mera tentativa de rediscussão do mérito sob a roupagem de embargos declaratórios, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025